Tribunal: TJDFT
Processo: 0716908-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por GLAUCO VINICIUS MENDES, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pelas partes na ação e na reconvenção, decorrentes de demanda de imissão na posse c/c rescisão de contrato, ajuizada em desfavor de ADALBERTO BITTENCOURT. Contudo, antes da juntada dos documentos necessários para comprovar a gratuidade de justiça e do julgamento do recurso, a causídica do apelante informou que obteve a notícia, por meio dos familiares da parte, que houve o seu falecimento. Em razão disso, requereu a fixação de prazo para realizar diligências, informar a qualificação dos herdeiros e juntar a certidão de óbito do recorrente (ID 33371949). Fixado prazo e realizadas diligências, a procuradora do apelante colacionou aos autos a certidão de óbito (ID’s 33407486, 35611211, 36783102 e 37505723). Desta feita, intime-se a advogada do falecido a promover a regularização processual, no prazo de 02 (dois) meses, conforme artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, período em que o processo permanecerá suspenso. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212